Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-96.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000318-96.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 764.855.281-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA XAVIER RODRIGUES - CPF: 277.168.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 764.855.281-72 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO
. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. ENCARGOS REGULARES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença parcialmente favorável aos embargos à execução opostos por Ederson Rodrigues Xavier em desfavor do Banco do Brasil S.A., nos autos de execução lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 40/01986-1.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se incide prevenção entre o presente feito e outro processo anterior com as mesmas partes, em razão de suposta identidade fática e jurídica;
(ii) saber se o pedido de prorrogação compulsória da dívida rural foi apresentado dentro do prazo e com a devida documentação comprobatória;
(iii) saber se são válidas as cláusulas contratuais referentes à capitalização dos juros e aos encargos moratórios pactuados na cédula de crédito rural.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de prevenção foi corretamente rejeitada. Os contratos discutidos nos dois processos são distintos quanto à data, valor e condições, não havendo identidade de objeto ou causa de pedir capaz de configurar a prevenção, nos termos do art. 930, p.u., do CPC.

4.

A prorrogação compulsória do vencimento da cédula rural depende de requerimento tempestivo e da comprovação da frustração da safra ou de dificuldades de comercialização, conforme previsto no Manual de Crédito Rural. No caso, o pedido foi formulado após o vencimento da obrigação, o que inviabiliza a prorrogação.

5.

Os laudos juntados não foram firmados por agente técnico oficial nem acompanhados de documentação contábil suficiente, não sendo aptos a demonstrar objetivamente a incapacidade de pagamento.

6.

As cláusulas contratuais de capitalização mensal e os encargos moratórios encontram respaldo na legislação vigente e nos limites definidos pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso do Banco do Brasil S.A. provido, para julgar improcedentes os embargos à execução. Recurso de Ederson Rodrigues Xavier julgado prejudicado, diante da reforma integral da sentença.

Tese de julgamento:

"
1. A configuração da prevenção exige identidade de objeto e de causa de pedir entre as demandas, não sendo suficiente a mera coincidência subjetiva das partes e similaridade da tese jurídica.

2. A prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento tempestivo, anterior ao vencimento da obrigação, e demonstração técnica da frustração da atividade produtiva.

3. Encargos moratórios e cláusulas de capitalização pactuados nos limites legais não configuram abusividade."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000318-96.2024.8.11.0048

APELANTES: EDERSON RODRIGUES XAVIER e BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e EDERSON RODRIGUES XAVIER contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por este em face daquele, todos qualificados, nos autos de origem no 1000318-96.2024.8.11.0048, em trâmite na Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

O banco recorrente
,
aduz, inicialmente, que não há previsão legal que ampare o deferimento da prorrogação do vencimento da dívida contraída pelo embargante. Sustenta, ainda, que este não comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelas Resoluções no 3.966/2011 e no 4.591/2017, notadamente a existência de decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional, conforme exige o Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-10-a).

Defende, outrossim, a regularidade do contrato de crédito rural firmado entre as partes, com plena liberdade contratual e inexistência de cláusulas abusivas quanto aos encargos pactuados, os quais estariam dentro dos limites legais autorizados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Postula, ademais, que não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte apelada deu causa à demanda executiva, invocando o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Lado outro, o embargante/apelante
sustenta que o contrato de crédito rural no 40/01986-1 prevê capitalização mensal dos juros, mas sem apresentar a taxa mensal ou o regime de capitalização, o que violaria o dever de informação e a transparência exigida nas relações bancárias. Cita o REsp 1.826.463/SC para argumentar que a ausência desses elementos impede a validade da cláusula de capitalização, devendo ser declarada sua nulidade.

Pontua, ainda, que, tendo sido deferida a prorrogação compulsória do crédito com base nos requisitos do Manual de Crédito Rural (item 2.6.4), não há que se falar em mora, uma vez que o débito ainda não se tornou exigível, afastando, por consequência, a incidência de encargos moratórios.

Subsidiariamente, requer que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao ano, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67, aplicável às cédulas de crédito rural.

Nas contrarrazões Id. 332997472, o embargante argui preliminar de prevenção, invocando suposta identidade material com os autos de no 1000115-37.2024.8.11.0048, que teria tramitado perante a Terceira Câmara de Direito Privado.

Ambos os preparos foram recolhidos – Id. 334273850 e 334273858.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de prevenção.

Examina-se, inicialmente, a preliminar de prevenção oposta nas contrarrazões. Argumenta o apelado que a matéria já teria sido objeto de deliberação da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em ação anterior de embargos à execução, envolvendo as mesmas partes e tese jurídica correlata.

Todavia, conforme bem delineado nos autos, a presente demanda tem por objeto a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01986-1, celebrada em 21/09/2021, enquanto o processo apontado como prevento refere-se à Cédula n. 40/01886-5, firmada em 13/06/2019, no valor de R$ 99.990,00. A distinção entre os contratos, com valores, datas e condições negociais diversos, afasta a conexão jurídica necessária à configuração da prevenção.

O simples fato de ambas as execuções envolverem a mesma parte executada e postularem prorrogação do vencimento da dívida rural com base em frustração de safra não é suficiente para caracterizar identidade fática ou jurídica a atrair a prevenção do relator anterior.

Ademais, inexiste identidade de objeto, tampouco litispendência ou continência, sendo inaplicável a regra do art. 930, parágrafo único, do CPC.

Rejeita-se, pois, a preliminar de prevenção.

Mérito:

A controvérsia gira em torno da validade da cláusula de capitalização, dos encargos financeiros e, especialmente, da possibilidade de prorrogação compulsória do vencimento da cédula de crédito rural.

De fato, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, condensa o entendimento de que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

A matéria encontra-se regulamentada no Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, que dispõe a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso no crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores diversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Referido Manual dispõe que a prorrogação deve cumprir as seguintes condições (Fonte:<
https://www3.bcb.gov.br/mcr/completo
>):

“15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art. 1o)

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento;

b) o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas do beneficiário;

c) o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

d) em caso de operações classificadas com fonte de recursos controlados, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados”.

No tocante ao recurso do Banco do Brasil, assiste-lhe razão quanto à ilegalidade da prorrogação compulsória deferida na origem.

Embora o embargante alegue frustração de safra e tenha apresentado laudos técnicos, a análise dos autos revela que a notificação extrajudicial para requerer o alongamento foi realizada em 27/02/2024, ou seja,
após o vencimento da primeira parcela da cédula (06/09/2023)
, o que contraria frontalmente o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que exige requerimento prévio até quinze dias antes do vencimento da obrigação a ser prorrogada.

Ademais, o termo abraçado para o alongamento da divida é o da primeira parcela não o da ultima como vergastado.

Colaciono:

O aviso de recebimento datado de 27/02/2024:

Trata-se de exigência normativa que confere ao mutuário a prerrogativa de buscar renegociação antes da constituição da mora, justamente para permitir a avaliação técnica e administrativa da instituição financeira acerca da viabilidade da operação e da capacidade de reembolso do devedor, com base nos resultados obtidos na safra financiada.

A Súmula 298 do STJ, embora reconheça o alongamento da dívida como direito do devedor rural, não dispensa o atendimento aos requisitos normativos que regulam sua efetivação, dentre os quais a tempestividade do requerimento.

De igual modo, os laudos de frustração e (in)capacidade de pagamento, conquanto indicativos de dificuldades, não foram atestados por agente técnico oficial ou validados por instituição pública competente, tampouco acompanhados de documentação contábil mínima hábil a permitir a aferição da efetiva capacidade de reembolso do embargante.

O MCR impõe, além da comunicação prévia, a demonstração objetiva e técnica da necessidade de prorrogação, cuja comprovação, no caso concreto, não se mostra satisfatória.

Ressalte-se que o direito à prorrogação compulsória, embora reconhecido na Súmula 298 do STJ, não se opera automaticamente, dependendo da observância de critérios objetivos, a serem demonstrados pelo devedor e reconhecidos pela instituição financeira ou pelo Judiciário em caso de resistência injustificada.

No caso, não demonstrada a plenitude dos requisitos, deve ser reconhecida a higidez da execução.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ATENDIDA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESLINDE DO CASO NÃO NECESSITA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS JÁ COLIGIDAS AO FEITO – PROCESSO CIVIL BRASILEIRO ADOTOU COMO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS O DA PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – NÃO SE TRATANDO DE CRÉDITO RURAL NÃO HÁ SUBMISSÃO AOS COMANDOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298 DO STJ – ART. 5o DA LEI No 10.186/01 – MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) – REQUISITOS DOS ITENS 2.6 .4, 5 E 3.2.15 – NÃO DEMONSTRADO O REQUISITO ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO –
ALONGAMENTO E A REPROGRAMAÇÃO DO REEMBOLSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO CUSTEIO AGRÍCOLA DEVEM SER SOLICITADOS PELO MUTUÁRIO APÓS A COLHEITA E ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
. (...)
O alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural . Como bem pontuado na sentença recorrida, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que “o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”, entretanto, o autor somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento, sendo o requerimento administrativo somente veiculado em maio de 2022, quando, por exemplo, o Banco apelado já tinha ajuizado execução de título extrajudicial em 16/03/2022, autuada sob o no 1000215-98.2022.8.11 .0100, em razão do inadimplemento da parcela de 10/09/2021. As causas da alegada crise vivenciada pela parte autora, substanciadas em déficit hídrico e ataque da praga cigarrinha de pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região, ocorreu em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade, anos antes do extemporâneo requerimento administrativo somente apresentado em maio de 2022, após configurado o inadimplemento/vencimento do débito. Recurso desprovido. Sentença mantida . Honorários majorados.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002052020238110100, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. APARENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO. Embora o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, conforme Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao mutuário comprovar o preenchimento dos requisitos para prorrogação da operação de crédito .Consoante estabelecido no Manual de Crédito Rural elaborado também pelo Banco Central, o alongamento deve ser solicitado antes do vencimento do débito, com comprovação das situações que levaram às dificuldades para reembolso do crédito. Hipótese em que, pelo que consta do encarte até o momento, o pedido administrativo teria sido remetido mais de um ano após o vencimento da segunda parcela, a destempo. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. DESPROVERAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.(Agravo de Instrumento, No 51245341820238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 13-06-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51245341820238217000 OUTRA, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 13/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Outrossim, no tocante aos juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, tais percentuais encontra-se em consonância como entendimento majoritário a meu sentir, não havendo nenhuma abusividade.
(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)
.

A consequência lógica da improcedência dos embargos é o restabelecimento da integralidade da execução de origem. Prejudica-se, por conseguinte, o recurso adesivo do embargante, que visava à majoração dos efeitos da sentença.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais contidos nos embargos à execução, Lado outro, JULGO PREJUDICADO com
perda de objeto do recurso interposto por EDERSON RODRIGUES XAVIER
,
ante a reforma total da decisão de origem.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026